Tribunal: TJDFT
Processo: 0721636-48.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0721636-48.2019.8.07.0000 Agravante: LETICIA SIQUEIRA XAVIER Agravada: MAYRIELLE NARJARA MARTINS BORGES Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil Vistos etc., Letícia Siqueira Xavier interpõe o presente agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, objetivando a reforma da r. decisão que, em sede de cumprimento de sentença, acolheu a impugnação à penhora e deferiu o pedido de desbloqueio do valor retido na conta bancária da executada. O d. magistrado destacou ser inadmissível a penhora de valores em conta alimentada por verbas salariais ou proventos de aposentadoria, ainda que parcial. Em suas razões, a agravante aduz que a executada não logrou êxito em comprovar que o valor bloqueado tem natureza salarial. Afirma que nos extratos bancários juntados aos autos não há qualquer depósito realizado pela empregadora da agravada, tampouco dos valores estampados nos contracheques. Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo para indeferir o desbloqueio do valor constrito até julgamento final do presente agravo de instrumento. No mérito, pugna pela reforma da decisão vergastada, para que seja rejeitada a impugnação à penhora e indeferido o pleito de desbloqueio da quantia debatida. Consoante decisão de ID no 11965202, desta relatoria, fora indeferida a tutela recursal liminarmente pleiteada. Preparo regular (ID no 11852168 e 11852171). É o breve relatório. Decido. No caso em apreciação, em consulta ao sistema de informações processuais desta e. Corte de Justiça pode se observar que fora proferida sentença de homologação do acordo celebrado entre as partes e julgou extinto o feito, com base no art. 487, III, alínea “b” do CPC. Não há, portanto, motivo para haver manifestação quanto ao mérito do presente agravo de instrumento que, por consequência, perdeu o objeto. Nos termos do art. 932, III, do CPC, “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC. P. I.